Tribunal: TJSP
Processo: 2140547-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Créditos constituídos por meio de procedimento administrativo – Indeferimento da tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma variável – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência, no caso vertente, de elementos a autorizar, de plano, a concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Créditos constituídos por meio de procedimento administrativo – Indeferimento da tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma variável – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência, no caso vertente, de elementos a autorizar, de plano, a concessão da tutela de urgência ou de evidência nesta fase de cognição sumária porquanto não demonstrada plausibilidade do direito alegado pela agravante, nem apresentada prova inequívoca, sendo imprescindível a instauração do contraditório, em especial quanto ao alegado desenquadramento da sociedade do regime fixo – Presença simultânea dos requisitos dos arts. 300 e 311, inc. II, do CPC/2015, que se faz necessária e ausente na espécie – Decisão mantida – Agravo desprovido.